Tribunal: STF
Processo: MI 7482
Classe: MI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de injunção impetrado pela Associação Brasileira das Empresas de Assessoria as Vitimas do Trânsito - ABEAVT, com o objetivo de suprir alegada omissão legislativa referente à elaboração de normas, pelo Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) e pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), relativas ao Seguro Obrigatório para Proteção de Vítimas de Acidentes de Trânsito (SPVAT).



    O Impetrante narra que “sendo associação privada que presta assessoria às empresas que assistem às vítimas de acidentes de trânsito em todo o território nacional, entre elas o direito constituído por Lei Federal da indenização do Seguro Obrigatório DPVAT – Lei 6.194/1974, que transformou-se em Seguro Obrigatório para Proteção de Vítimas de Acidentes de Trânsito (SPVAT), instituído pela Lei Complementar 207, de 16 de maio de 2024, segue sem a devida regulamentação, o que por uma omissão do Estado, o que está impedindo o exercício do direito milhares de vítimas de acidente de trânsito e seus beneficiários no recebimento de suas indenizações.” (eDOC 1, p. 4)



    Argumenta que “trata-se de indenizações previstas lei em virtude de acidentes de trânsito, o seguro obrigatório SPVAT, tendo o seu principal entrave a falta de regulamentação para atender as reais necessidades de proteção da sociedade. ” (eDOC 1, p. 5)



    Afirma que a lei define as causas indenizáveis, mas não estipula os valores, comprometendo a transparência com os cidadãos e como consequência, milhares de vítimas de acidentes de trânsito permanecem desamparadas, agravado pela suspensão do recebimento de pedidos de indenização desde 15 de novembro de 2023 (eDOC 1, p. 8).



    Prossegue aduzindo que “não pode prosperar a falha da regulamentadora e fiscalizadora, principalmente, porque esse é um seguro com o volume de sinistralidade corriqueiro, e o art. 7º diz que o SPVAT será coberto por fundo mutualista e terá ainda como agente operador a Caixa Econômica Federal.” (eDOC 1, p 10).



    No intuito de cessar as ditas violações a direitos fundamentais, afirma ser necessária a concessão da ordem no presente writ – determinando ao Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) e a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) que promovam a edição das normas regulamentadoras referentes ao SPVAT.



    É o relatório. Decido.



    Dispenso a remessa do feito à Procuradoria-Geral da República nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF. 



    Verifico, preliminarmente, que o presente mandado de injunção não reúne condições de prosseguir.



    Com efeito, da leitura das razões do presente mandado constata-se que a atribuição de elaboração das normas pretendidas, não encontra respaldo nas hipóteses descritas no art. 102, I, q, da Constituição da República. In verbis:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    q) o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das Mesas de uma dessas Casas Legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um dos Tribunais Superiores, ou do próprio Supremo Tribunal Federal;



    Destarte, ausente qualquer das autoridades previstas no art. 102, I, q, da Constituição da República, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, o presente Mandado de Injunção.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente mandado de injunção, nos termos do art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de dezembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente